Tribunal: TJMT
Processo: 1006110-83.2023.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006110-83.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA - CPF: 440.688.338-00 (APELANTE), RODRIGO ISNENGHI COSTA - CPF: 020.277.691-37 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA - CPF: 043.805.521-79 (APELANTE), MARCOS FELIPE FERNANDES MOTA - CPF: 024.750.381-95 (ADVOGADO), WILSON ROSA JUNIOR - CPF: 001.109.121-52 (APELANTE), JULIA DE JESUS FERREIRA - CPF: 913.498.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO BATISTA DE SOUZA - CPF: 487.617.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FERREIRA SCHREINER - CPF: 075.985.581-16 (VÍTIMA), GABRIEL DA SILVA KAMOROSKI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006110-83.2023.8.11.0042

APELANTE: WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA, WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA, WILSON ROSA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E LESÃO CORPORAL. INTEGRAÇÃO À FACÇÃO COMANDO VERMELHO. TESE DE ATIPICIDADE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSOS DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de integrar organização criminosa armada, tortura e lesão corporal, com base em provas testemunhais, laudos periciais e elementos informativos extraídos de aparelhos celulares.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a conduta dos réus é atípica quanto ao crime de organização criminosa, em razão da suposta ausência do número mínimo de integrantes; (ii) saber se estão presentes os elementos configuradores do crime de organização criminosa; (iii) saber se há provas suficientes para a condenação pelo delito de tortura; (iv) saber se é possível a desclassificação do crime de tortura para lesão corporal e a aplicação do princípio da consunção entre os delitos.

III. Razões de decidir:

3. A tese de atipicidade da conduta foi corretamente afastada, pois o crime de organização criminosa não exige que todos os membros estejam identificados, bastando prova da integração à estrutura delituosa.

4. Restou comprovado que os acusados integravam organização criminosa armada e hierarquizada (Comando Vermelho), com divisão de tarefas, existência de liderança e vínculo funcional.

5. A autoria e materialidade do crime de tortura estão demonstradas pelos depoimentos coerentes das vítimas e pela extração de dados dos celulares apreendidos.

6. Inviável a desclassificação da tortura para lesão corporal, pois a agressão foi motivada por castigo pessoal, caracterizando a tortura-castigo.

7. Inaplicável o princípio da consunção, por se tratar de crimes cometidos contra vítimas distintas, em contextos diversos e com desígnios autônomos.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recursos desprovidos, com providência de ofício no atinente à fase de dosimetria da pena.

Teses de julgamento:

1. “É típica a conduta de integrar organização criminosa mesmo que não haja identificação formal de todos os membros, desde que comprovada a existência de estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e vínculo funcional com o grupo.”

2. “É válida a condenação por organização criminosa ainda que identificados menos de quatro integrantes nos autos, quando evidenciado que os réus integram estrutura maior, com atuação conjunta e permanência na atividade ilícita.”

3. “Configura o crime de tortura-castigo a agressão motivada por imposição de sofrimento físico ou mental, como forma de castigo pessoal, ainda que a vítima não tenha praticado conduta típica anterior.”

4. “Não se aplica o princípio da consunção quando os delitos de tortura e lesão corporal são praticados contra vítimas distintas, em contextos diversos e com motivações autônomas.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLIII; Lei 12.850/2013, art. 2o, § 2o; Lei 9.455/1997, art. 1o, II; CP, art. 129.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 0012792-30.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006110-83.2023.8.11.0042

APELANTE: WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA, WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA, WILSON ROSA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Criminal da Capital, que condenou os apelantes da seguinte maneira:

1)

WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA
, vulgo
“NHONHO”
: 7 anos, 11 meses e 23 dias de reclusão, e 4 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013], de tortura [art. 1o, inciso II, da Lei n. 9.455/97], e de lesão corporal [art. 129,
caput
, do CP];

2)

WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA
, vulgo
“SARIEMA”
: 7 anos, 11 meses e 23 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013], e de tortura [art. 1o, inciso II, da Lei n. 9.455/97];

3) WILSON ROSA JÚNIOR
, vulgo
“BAIXINHO”
: 9 anos, 11 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento dos crimes de organização criminosa [art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013], e de tortura [art. 1o, inciso II, da Lei n. 9.455/97].

A Defensoria Pública Estadual, atuando em favor de
WILSON ROSA JÚNIOR
, postula a absolvição em relação ao crime de organização criminosa, alegando a atipicidade da conduta e/ou a insuficiência probatória.

Busca, ainda, a desclassificação do crime de tortura para o de lesões corporais.

WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA
também sustenta a tese de atipicidade de conduta em relação ao crime de organização criminosa, aduzindo, subsidiariamente, a inexistência de provas para condenação.

Assinala que se o agente foi condenado pelo crime de tortura não poderia sê-lo pelo de lesão corporal, devendo ser aplicado, ao caso concreto, o princípio da consunção entre as condutas.

Afirma que se for mantida a condenação pelo crime de tortura, seja revista a pena imposta.

A defesa de
WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA
discorre que não ficou caracterizado o crime de organização criminosa, salientando que a única prova do seu envolvimento consistiu em
“um sinal feito em algumas fotos”
.

Busca, também, a desclassificação do crime de tortura para o de lesão corporal.

O GAECO – Polo Capital, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006110-83.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Colho de excertos da exordial acusatória:

“
FATO 1 (Organização Criminosa - Artigo 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13)

No período compreendido
entre os meses de junho de 2022 e março de 2023
, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Cuiabá/MT e região, os denunciados:
WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA
,
WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA
,
WILSON ROSA JUNIOR
, Wando de Tal e outros ainda não identificados,
constituíram e integraram organização criminosa
, com emprego de arma de fogo, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes, porte de arma, tortura e outros crimes.

Infere-se no caderno informativo, que cada um dos denunciados possuía uma tarefa pré-definida na organização criminosa, onde a quadrilha movimentava expressivos valores obtidos com práticas criminosas, notadamente tráfico de drogas e outros delitos.

Não obstante os diversos crimes que já vinham sendo investigados e processados por esses integrantes da organização denominada
CV – ‘Comando Vermelho’
, conforme extratos lançados nos Id’s 114738595 à 114738597, os denunciados praticaram os delitos de
tortura
e
lesão corporal
, os quais serão narrados a seguir.

Registra-se, que a testemunha Rogério Batista de Souza, declarou na DEPOL que é lotado no 3o BPM há 30 (trinta) anos, sendo que já ouviu falar da pessoa conhecida como vulgo
‘Nhonho’
, da região do Dr. Fábio II e que
o mesmo é faccionado na Organização Criminosa Comando Vermelho
, e que ficou sabendo que no dia seguinte do fato 3, (3/3/2023), de posse das informações contidas no Boletim de Ocorrência n. 2023.58564, outra equipe do 3o BPM, compareceu na chácara informada pela vítima e que pertence ao denunciado
WESLEY
e no local localizaram uma espingarda e substância entorpecente (BO,s de Id,s 114598865 e 114598866), fatos que estão sendo investigado em outro inquérito.

FATO 2 (Tortura – Art. 1o, II, da lei 9.455/97).

Consta, ainda, do incluso caderno informativo que, no dia
29 de junho de 2022
, por volta das
23h00min
, em uma chácara localizada próximo a Ponte de Ferro, na cidade de Cuiabá – MT, os denunciados
WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA
,
WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA
,
WILSON ROSA JUNIOR
e Wando de Tal, com consciência e vontade, submeteram a vítima
Leonardo Ferreira Schreiner
, aproveitando-se da condição de superioridade (facção criminosa), com o emprego de violência, a sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal.

Segundo consta, a vítima
Leonardo Ferreira Schreiner
foi procurada pelo denunciado
WILSON ROSA JUINIOR
, para trabalhar na referida chácara, de propriedade do denunciado
WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA
, o qual foi identificado nas investigações como
disciplina
da facção criminosa Comando Vermelho, atuante na região do bairro Dr. Fábio em Cuiabá.

Narrou a própria vítima que, alguns dias após estar no local,
pediu para ir embora
por razões pessoais (morte do seu genitor), ocasião em que
passou a ser vítima de uma sessão de tortura física e psicológica
praticada pelos denunciados
WESLEY
,
WABLEY
,
WILSON
e
Wando de Tal
, sendo as lesões constatadas quase um mês após o ocorrido, por intermédio do laudo pericial n. 111.1.02.9067.2023.103392-A01 juntado nos autos.

Disse ainda, que para prática das agressões físicas os suspeitos
utilizaram um facão
com qual o agrediram com a lateral da lâmina nas costas, alguns
pedaços de pau
e
armas de fogo usadas para disparo ao lado do ouvido
e perto do seu pé, bem como para
coronhadas em partes do seu corpo
. Acrescentou que havia no local três espingardas, e que cada um dos suspeitos portavam um revólver.

Esclareceu a vítima que em certo momento, um dos comparsas sugeriu que o matassem, mas não soube dizer o motivo pelo qual não prosseguiram com essa ideia. Por fim, afirmou
Leonardo
que a chácara
seria ponto de encontro de faccionados
, principalmente aos finais de semana e que o denunciado
WESLEY
, vulgo
‘Nhonho’
guardava ali algumas armas de fogo, além de drogas e outros objetos ilícitos.

A genitora da vítima JULIA DE JESUS FERREIRA, ao ser ouvida na delegacia afirmou que registrou dois boletins de ocorrência referentes à sessão de tortura sofrida pelo seu filho Leonardo.

FATO 3 (Lesão corporal – Art. 129, CP)

Consta, por fim, que no dia
1o de março de 2023
, em horário não especificado, em uma chácara localizada próximo a Ponte de Ferro, na cidade de Cuiabá – MT, o denunciado
WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA
, ofendeu a integridade corporal da vítima
Manoel Miguel de Campos
.

Apurou-se que o denunciado
WESLEY
, agindo com o mesmo
modus operandi
, motivado pela morte um animal em sua propriedade,
agrediu a vítima e o ameaçou dizendo que se morresse mais algum animal na chácara iria matá-lo
.

A vítima não foi localizada para ser ouvida, contudo, o policial militar Rogério Batista de Souza, ouvido na DEPOL, disse que fora informado sobre uma pessoa que se encontrava desaparecida em uma região de mata, próximo ao rio dos peixes, desde o dia anterior (1o/03/2023), sendo informado que a pessoa havia fugido de uma chácara que estava prestando serviço por ter sofrido agressões e ter sido ameaçado de morte pelo patrão.

Após as informações o depoente juntamente com o policial militar Aroldo João do Nascimento Junior, dirigiram-se para a região de chácaras, próximo ao rio dos peixes, na localização da vítima e, por volta das 14h00min do dia 2/3/2023, a equipe dos bombeiros conseguiu localizar a vítima Manoel e acionou a guarnição, e deram os primeiros socorros e encaminharam a vítima até a UPA da cidade de Chapada dos Guimarães, sendo que o depoente, juntamente com Aroldo, acompanharam os bombeiros e a vítima até a UPA de Chapada dos Guimarães.

Acrescenta que a vítima estava com lesões nas costas e no rosto, e relatou que estava trabalhando na Chácara de uma pessoa que conhecia como ‘Nhonho’, da região do Dr. Fábio, que prestava serviço no início do ano, sendo que um dia morreu um animal na chácara e o patrão culpou a vítima e o agrediu, dizendo ainda que se morresse mais algum animal na chácara iria matá-lo.

Ainda, afirmou a vítima aos Militares que ‘Nhonho’ possuía arma de fogo e chegou a efetuar um disparo em sua direção, e quando no dia 1o/03/2023 morreu outro animal na chácara a vítima temendo por sua vida, decidiu fugir do local e se esconder em uma região de mata e ligou para o 190, eis que o denunciado é perigoso e faccionado na Organização Criminosa denominada Comando Vermelho.

DAS CONDUTAS PENALMENTE RELEVANTES DE CADA ACUSADO:

1 –
WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA
, vulgo
‘Nhonho’
:

A partir do contido no caderno investigativo, denota-se que o acusado
WESLEY
possui a
função de disciplina
da facção denominada Comando Vermelho, atuante na região do bairro Dr. Fábio, vem sendo investigado por diversos crimes, inclusive preso recentemente por tráfico e posse de arma de fogo, na ocasião do cumprimento e Busca e Apreensão e Prisão Preventiva n. 1004434-03.2023.8.11.0042.

Segundo o relatório de fls. 4/6, o réu é possuidor de personalidade violenta e controlador do tráfico de drogas na mesma região citada acima, sendo o responsável pela distribuição da droga no bairro e possui envolvimento em golpes de estelionato na modalidade OLX e que com base nessas duas atividades criminosas tem construído seu patrimônio, pois não possui emprego ou qualquer outra atividade remuneratória legal que justifique seu padrão de vida e patrimônio.

Destarte, conforme se observa no presente inquérito policial, o denunciado, com a ajuda de outros membros da organização criminosa, submeteu a vítima Leonardo Ferreira Schreiner, ao emprego de violência, a sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal (Tortura).

Ainda, em que pese as suspeitas do crime de tortura em face da vítima Manoel Miguel de Campos (fato 3), concluiu-se que o acusado ofendeu a integridade corporal da vítima, conforme testemunho dos Militares que lhe socorreram.

2 – WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA:

Da mesma forma, o réu
WABLEY
integrante da mesma organização criminosa, encontra-se atualmente detido junto a Penitenciária Central do Estado - PCE referente ao B.O N.: 2022.262370, pelo crime de Associação para o Tráfico, Tráfico de Drogas e Promover ou constituir organização criminosa.

Destarte, conforme se observa no presente inquérito policial, o denunciado, com a ajuda de outros membros da organização criminosa, submeteu a vítima Leonardo Ferreira Schreiner, ao emprego de violência, a sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal (Tortura).

3 –
WILSON ROSA JUNIOR
, vulgo
‘Baixinho’
:

No tocante ao denunciado WILSON, também integrante da organização criminosa, foi quem intermediou a contratação da vítima do fato 2 como caseiro para a propriedade do comparsa WESLEY.

Consta, ainda, do relatório de fls. 8/12, que este réu participou das agressões de tortura e foi o mais violento. Integrante da Facção Comando Vermelho, ocupa a função de
‘soldado’
, sendo utilizado para intimidar os que não concordavam com os ditames da facção.”

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelas combatentes defesas, não procede a pretensão absolutória em relação ao crime de organização criminosa.

As defesas suscitam, de forma uníssona, a tese de atipicidade do crime de organização criminosa, ao argumento de que para sua configuração é imprescindível a identificação de quatro ou mais pessoas.

Asseveram, ainda, que a denúncia descreveu a participação de apenas três agentes.

Além disso, assinalam que as provas existentes nos autos são insuficientes para condenação por este crime, razão pela qual postulam,
una voce
, a absolvição.

Sem razão às defesas.

Antes de tudo, convém salientar que a exordial acusatória não descreveu a participação de apenas três agentes, conforme destacado pelas defesas.

Conforme narrativa contida na denúncia, os denunciados
WESLEY
,
WABLEY
,
WILSON
,
WANDO DE TAL
e outros ainda não identificados, constituíram e integraram organização criminosa.

É bem verdade que apenas três acusados foram identificados e denunciados.

Contudo, para configuração do crime de organização criminosa, basta a prática de uma das condutas previstas no art. 2o da Lei n. 12.850/2013, quais sejam: promover, constituir, financiar ou
integrar
.

Com efeito,
“É sabido que o crime de organização criminosa, delineado na Lei n. 12.850/2013, é crime de ação múltipla, bastando para sua configuração que a conduta do agente se amolde a qualquer dos verbos descritos no art. 2o da referida lei. Ressalta-se que para sua caracterização, não é necessário que seus membros executem as infrações penais para as quais se associaram, sendo a prática dos delitos crimes autônomos”
[1]
.

Por essa razão, o fato de
integrar
a organização criminosa, por si só, já se revela suficiente para autorizar a condenação de cada réu, não sendo necessário que conste na denúncia o número mínimo de 4 [quatro] agentes, conforme sustentado pelas defesas.

Some-se a isso que pesa contra os apelantes a conduta de se associarem a
outros membros
da organização criminosa
“Comando Vermelho”
, que, por sua vez, possui
abrangência nacional
, contando com milhares de soldados, batizados ou não, que cometem crimes em prol da referida facção.

Nesse viés, obviamente que não possui pertinência a tese de atipicidade de conduta sustentada pelas defesas.

No respeitante à alegação de carência de provas bastantes para condenação pelo crime de organização criminosa, melhor sorte não assiste às defesas.

Neste ponto, transcrevo excertos da sentença condenatória que mostram, de modo irrefutável, a participação de todos os recorrentes na empreitada delituosa,
verbis
:

“Ressurge dos autos que a investigação teve início a partir do Boletim de Ocorrência n. 2022.181104 que noticiava a ocorrência de um
‘salve’
que aconteceu em uma propriedade rural de Cuiabá/MT na data de
29.6.2022
, tendo informações de que as pessoas que praticaram as infrações penais eram da Organização Criminosa “Comando Vermelho”.

Em relação ao acusado
WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA,
vulgo ‘Nhonho’, ressurge dos autos que foi possível verificar, através das vítimas e Relatórios de Extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos que o mesmo fazia parte da organização criminosa Comando Vermelho, sendo o
‘Disciplina’
do bairro Dr. Fábio, em Cuiabá/MT.

Em análise dos autos, verifico que a vítima
Leonardo
em seu depoimento perante a Autoridade Policial afirmou que WESLEY – ‘NHONHO’ era o
‘Disciplina’
da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ no bairro Dr. Fábio, e no mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Julia, vejamos:

[...]

E em audiência de instrução e julgamento realizada por este Juízo, a vítima Leonardo confirmou a alegação feita na fase inquisitorial, afirmando que
‘Que tem medo dos acusados porque eles são da organização criminosa’
, bem como a testemunha Julia afirmou
‘Que ficou sabendo que seu filho tinha ido para a casa do ‘NHONHO’ e ficou preocupada pois o
‘NHONHO’ era disciplina do bairro Dr. Fábio
’
.

No mesmo sentido, foi o depoimento da vítima Manoel que afirmou
‘Que
‘NHONHO’
fazia parte de uma organização criminosa denominada’
.

Aliado a isso, no
Relatório n. 2023.1362705
de extração de dados do aparelho celular de Núbia – esposa de WESLEY ‘NHONHO’, consta uma
conversa entre Núbia e WESLEY
, na qual
WESLEY encaminha fotos dele e outras duas pessoas segurando armas
, o que corrobora com os depoimentos das vítimas, as quais informaram que sofreram ameaça com arma de fogo, tendo
WESLEY
atirado do lado da cabeça de ambas as vítimas para assustá-las, o que comprova que
WESLEY fazer parte de uma organização criminosa armada
:

[...]

No mesmo aparelho telefônico, consta foto de
WESLEY
e
WABLEY
–
‘SARIEMA’
fazendo o ‘2’ na mão, símbolo esse utilizado pelos integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’:

[...]

Ainda no Relatório, consta uma conversa entre
Núbia e WESLEY
, na qual
WESLEY
pede para Nubia encaminhar a lista do ‘bral’ e ‘feijão’, onde na lista enviada por Nubia possui nomes/vulgos e valores, contendo inclusive os vulgos
‘BAIXINHO’
–
WILSON
e
‘SARIEMA’
-
WABLEY
, restando claro que
WESLEY
faz o controle de vendas e cobranças de drogas da ORCRIM:

[...]

Além do mais, ainda na conversa de
Núbia e WESLEY
, o mesmo encaminha um vídeo de um suposto ‘salve’ a Núbia, o que corrobora com a afirmação da testemunha Julia, de que WESLEY é ‘Disciplina’ da ORCRIM no bairro Dr. Fábio:

[...]

Consta, ainda, no Relatório que
WESLEY
era responsável pela distribuição de cestas básicas aos familiares dos integrantes da organização criminosa presos, tendo Núbia em uma conversa com
WESLEY
solicitado a relação das cestas básicas para que ela pudesse fazer as entregas,
estando nesta lista o acusado WABLEY LUCAS
:

[...]

Dessa forma, analisando as provas acostadas aos autos, em especial os
depoimentos das vítimas
e os
relatórios de análise dos aparelhos celulares apreendidos
, verifica-se que restou comprovado de forma clara que
WESLEY RODRIGUES
integrava a organização criminosa ‘Comando Vermelho’ armada, atuando como ‘Disciplina’ no bairro Dr. Fábio.

Em relação ao acusado
WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA,
vulgo ‘Sariema’,

ressurge dos autos que foi possível verificar, através das vítimas e Relatórios de Extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos que o
mesmo fazia parte da organização criminosa Comando Vermelho
.

No Relatório Policial n. 2023.13.15470, verifica-se que
WABLEY
–
‘SARIEMA’
aparece em uma foto com
WESLEY
e mais cinco pessoas, na qual o mesmo faz o número ‘2’ na mão, sinal este comumente conhecido por ser usado pelos integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’:

[...]

Consta, ainda, no Relatório de Investigação n. 2023.1362705, outra foto de
WABLEY
e
WESLEY
fazendo o mesmo símbolo na mão:

[...]

Ademais,
WABLEY
consta na relação de pessoas beneficiadas com as cestas básicas distribuídas pelo ‘Comando Vermelho’,
cesta esta distribuída somente aos integrantes da ORCRIM
:

[...]

Aliado a isto, a testemunha Júlia afirmou em seu depoimento perante o Juízo que
WABLEY
era da facção criminosa ‘Comando Vermelho’:
‘Que o ‘SARIEMA’ é facção criminosa do Comando Vermelho’
.

Dessa forma, analisando as provas acostadas aos autos, em especial os depoimentos das vítimas e os relatórios de análise dos aparelhos celulares apreendidos, verifica-se que restou comprovado de forma clara que
WABLEY LUCAS
integrava a organização criminosa
‘Comando Vermelho’
armada.

Em relação ao acusado
WILSON ROSA JUNIOR
, vulgo
‘Baixinho’
, ressurge dos autos que foi possível verificar, através das vítimas e Relatórios de Extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos que o mesmo fazia parte da organização criminosa Comando Vermelho.

No Relatório Policial n. 2023.13.15470/GCCO, verifica-se que
WILSON
– vulgo
‘BAIXINHO’
aparece em uma foto, na qual o mesmo faz o número
‘2’
na mão, sinal este comumente conhecido por ser usado pelos integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’:

[...]

Ademais, na análise realizada no celular de
WILSON
– vulgo
‘BAIXINHO’
foi possível verificar nas imagens do aparelho celular, que o mesmo tinha
fotos segurando armas
, e fazendo o número ‘2’ na mão:

[...]

No mesmo aparelho celular, consta áudio de
BAIXINHO
cobrando dinheiro de um serviço que o mesmo teria feito, e no áudio
WILSON
ameaça levar o assunto ao ‘Comando Vermelho’, o que comprova mais uma vez a proximidade e o acesso de
WILSON
a ORCRIM:

[...]

Em outro áudio,
WILSON
ameaça outra pessoa, informando que já teria passado a foto da pessoa para os ‘gurizada’ do ‘Comando Vermelho’:

[...]

Aliado a isso, a vítima Leonardo em seu depoimento perante o Juízo afirmou que
‘Que tem medo dos acusados porque eles são da organização criminosa’
.

Dessa forma, analisando as provas acostadas aos autos, em especial os depoimentos das vítimas e os relatórios de análise dos aparelhos celulares apreendidos, verifica-se que restou comprovado de forma clara que
WILSON ROSA
integrava a organização criminosa
‘Comando Vermelho’
armada.

A partir disso, CONSTATO, portanto, que o requisito estrutural está materializado na medida em que existiam as lideranças do Comando Vermelho, sendo o
‘Disciplina’
a pessoa de
WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA
, enquanto
WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA
e
WILSON ROSA JUNIOR
eram subordinados na facção criminosa.

O vínculo entre os acusados está demonstrado pelas fotos extraídas dos celulares apreendidos, da afirmação dos mesmos em audiência que se conheciam e eram amigos.

Quanto ao requisito finalístico, pelas provas acostadas aos autos – especialmente os relatórios de extração de dados dos celulares – nota-se que a Organização Criminosa visava garantir e estabelecer o tráfico de drogas em Cuiabá/MT.

Lastreado nos elementos probatórios acima mencionados,
REFUTO
os argumentos sustentados pelas defesas quanto a ausência de provas relativamente ao delito de Organização Criminosa, evidenciando estarem presentes todos os requisitos legais e provas suficientes de que os acusados
WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA
,
WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA
e
WILSON ROSA JUNIOR
integrariam Organização Criminosa”.

A prova testemunhal corrobora o envolvimento de todos os recorrentes com a organização criminosa
“Comando Vermelho”
.

O
PM ROGÉRIO BATISTA DE SOUZA
, na fase inquisitorial, afirmou que em razão de sua atuação de 30 anos no 3o BPM, já havia ouvido falar sobre a ligação de
WESLEY
[
“NHONHO”
] na facção criminosa
COMANDO VERMELHO
.

A testemunha
JÚLIA DE JESUS FERREIRA
, mãe de
LEONARDO FERREIRA SCHREINER
, asseverou na esfera extrajudicial que já tinha conhecimento que
NHONHO
era o disciplina da facção criminosa
COMANDO VERMELHO
.

Asseverou, ainda, que seu filho foi agredido violentamente por
“NHONHO”
,
“BAIXINHO”
,
“WANDO”
e
“SERIEMA”
, mas que teve medo de denunciar os envolvidos, pois todos eram membros do
COMANDO VERMELHO
.

JÚLIA
acrescentou que conhecia a reputação criminosa de
NHONHO
no Bairro Dr. Fábio, bem como a de
WANDO
e
SERIEMA
, que também era amplamente reconhecidos como integrantes da organização criminosa.

De igual modo,
LEONARDO FERREIRA SCHREINER
, vítima do crime de tortura, asseverou que já conhecia
“NHONHO”
do Bairro Dr. Fábio, mas não tinha qualquer vínculo de amizade com ele, apenas sabia que era um indivíduo bastante conhecido na região e que ocupava a posição de
“disciplina”
da facção criminosa
COMANDO VERMELHO
.

LEONARDO
declarou que, na noite dos fatos,
“NHONHO”
chegou à chácara acompanhado de
“BAIXINHO”
,
“VANDO”
e
“SERIEMA”
, todos identificados como integrantes do
COMANDO VERMELHO
e moradores do Bairro Dr. Fábio.

Na fase judicial,
JÚLIA DE JESUS FERREIRA
confirmou que
“NHONHO”
,
“BAIXINHO”
e
“SERIEMA”
foram os autores da agressão perpetrada contra
LEONARDO
, sendo que eles são integrantes da facção criminosa
COMANDO VERMELHO
.

Seguindo a mesma esteira,
LEONARDO FERREIRA SCHREINER
asseverou que sofreu agressão de
“SARIEMA”
,
“NHONHO”
,
“VANDO”
e
“BAIXINHO”
, e que todos eles são integrantes do
COMANDO VERMELHO
.

Ressalte-se, ainda, o depoimento de
MANOEL MIGUEL DE CAMPOS
, vítima do crime de lesão corporal, segundo o qual
“NHONHO”
era integrante de uma organização criminosa, sem especificar detalhes sobre sua atuação no grupo.

Percebe-se, portanto, que as testemunhas confirmaram o envolvimento de
WESLEY
[
“NHONHO”
],
WABLEY
[
“SARIEMA”
], e
WILSON
[
“BAIXINHO”
] na organização criminosa
COMANDO VERMELHO
.

Contudo, não bastasse a prova testemunhal, merecem destaque as informações extraídas do aparelho celular de
NÚBIA
, esposa de
WESLEY

“NHONHO”
, consoante se infere no Relatório n. 2023.1362705.

Nele,
WESLEY
encaminha para
NÚBIA

fotos
dele ostentando armas de fogo. Em uma delas, ele aparece ao lado de duas pessoas e, na outra, surge sozinho segurando o artefato bélico.

Em outra foto, aparece
WESLEY
e
WABLEY
juntos, fazendo o símbolo V [2] com os dedos, sinal este sabidamente utilizado por integrantes da facção criminosa
COMANDO VERMELHO
.

Verifica-se, ainda, o diálogo mantido pelo aplicativo WhatsApp, no qual
WESLEY
pede à
NÚBIA
a lista do “brau” e do “feijão”. Na referida lista, consta os apelidos
“BAIXINHO”
e
“SARIEMA”
, alcunhas utilizadas, respectivamente, por
WILSON
e
WABLEY
, ficando claro que
“NHONHO”
faz controle de vendas e cobranças de drogas do CV.

No celular periciado havia um vídeo que
WILSON
encaminhou para
NÚBIA
de um “salve”, confirmando a informação de que
“NHONHO”
é o “disciplina” da organização criminosa no Bairro Dr. Fábio.

Consta, ainda, no Relatório Policial que
WESLEY
era responsável pela distribuição de cestas básicas aos familiares dos integrantes da organização criminosa
COMANDO VERMELHO
.

NÚBIA
então solicita a
WESLEY
a relação dos beneficiados, verificando-se nessa lista o nome de
WABLEY LUCAS
, o que corrobora sua participação na organização criminosa.

No Relatório Policial n. 2023.13.15470, também confeccionado a partir de informações extraídas dos celulares apreendidos, verifica-se
WABLEY

“SARIEMA”
juntamente com
WESLEY

“NHONHO”
e outras cinco pessoas, todas fazendo o símbolo do Comando Vermelho com as mãos.

De igual forma, em uma foto extraída no celular apreendido, percebe-se
WILSON “BAIXINHO”
fazendo o símbolo da facção criminosa Comando Vermelho.

Também foi possível constatar
WILSON
segurando armas de fogo e fazendo os mesmos gestos com as mãos.

Sobejam dos autos provas bastantes da participação de todos os recorrentes na organização criminosa
COMANDO VERMELHO
.

Diferentemente do sustentado pela defesa de
WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA
, vulgo
“SARIEMA”
, sua condenação não foi fundamentada por ter fotos suas fazendo o
“sinal conhecido mundialmente de PAZ e AMOR”
.

As provas dos autos são muitas de seu envolvimento na organização criminosa, quer pelos depoimentos colhidos nos autos, quer por integrar a lista de faccionados beneficiados com a cesta básica fornecida por
WESLEY

“NHONHO”
.

Neste viés, mantenho a condenação dos recorrentes pela prática do crime de organização criminosa.

Do mesmo modo, não possui a menor plausibilidade a tese de desclassificação do crime de tortura para o de lesão corporal.

Conforme salientado pelo perspicaz juízo sentenciante:

“No caso em tela, a vítima
LEONARDO
foi torturado com facão, pedaços de madeira e espingarda, na Chácara de
WESLEY
.

Narra a exordial acusatória, bem como a própria vítima em seus depoimentos judicial e extrajudicial, que os acusados
WESLEY
–
“NHONHO”
,
WABLEY
–
“SARIEMA”
e
WILSON
–
“BAIXINHO”
teriam sido os responsáveis pelas agressões.

A materialidade delitiva da tortura restou provada pelo Exame de Corpo de Delito da vítima (id. 114598845), bem como pelos demais elementos probatórios dos autos que confirmam a narrativa da vítima quanto às circunstâncias agressão.

Conforme o depoimento da vítima na fase extrajudicial e na judicial, o mesmo relatou que trabalhava na chácara de
WESLEY
, e após ter ligado para
WESLEY
pedindo para buscá-lo, o mesmo teria ido ao local acompanhado de
WABLEY
,
WILSON
e pessoa denominada com
“Vando”
, tendo a vítima afirmado, que os mesmos estariam fazendo uso de bebida alcoólica e cocaína, e teriam começado a lhe agredir sem motivo, com socos, chutes, bem como utilizaram facão, pedaços de madeira e espingarda.”

Na fase inquisitorial, a vítima
Leonardo Ferreira Schreiner
prestou declarações detalhadas acerca dos fatos que envolveram sua contratação como chacareiro e as agressões que sofreu posteriormente.

Segundo
LEONARDO
, ele foi contratado no início de junho de 2022 para trabalhar como caseiro em uma chácara situada na região da Ponte de Ferro.

O convite para o trabalho foi feito por um indivíduo conhecido como
“BAIXINHO”
[
WILSON
], sendo que, posteriormente, descobriu que a propriedade pertencia a
“NHONHO”
[
WESLEY
].

LEONARDO
afirmou que já conhecia
“NHONHO”
do Bairro Dr. Fábio, mas não tinha qualquer vínculo de amizade com ele, apenas sabia que era um indivíduo bastante conhecido na região e que ocupava a posição de “disciplina” da facção criminosa Comando Vermelho.

A vítima declarou que trabalhou na chácara por cerca de quinze dias. No dia 24/6/2022, seu pai veio a falecer, ocasião em que
“NHONHO”
adiantou R$ 300,00 (trezentos reais) de seu salário para auxiliá-lo com os custos do velório.

Já no dia 29/6/2022,
LEONARDO
relatou que, em razão de estar sozinho na chácara e deprimido pelo falecimento de seu pai, enviou uma mensagem para
“NHONHO”
via WhatsApp, manifestando seu desejo de deixar o local.

Em resposta,
“NHONHO”
afirmou que iria buscá-lo, pois não queria
“moage”
.

Na mesma noite, por volta das 22h00,
“NHONHO”
chegou à chácara acompanhado de
“BAIXINHO”
,
“VANDO”
e
“SARIEMA”
, todos identificados pela vítima como integrantes do Comando Vermelho e moradores do bairro Dr. Fábio.

Segundo
LEONARDO
, o grupo fazia uso de cocaína e ingeria bebidas alcoólicas no momento em que chegaram à propriedade.

Subitamente, os indivíduos começaram a agredi-lo fisicamente, ordenando que
“virasse homem”
.

Durante as agressões,
LEONARDO
foi golpeado com um facão, espancado com pedaços de madeira e agredido com coronhadas de uma espingarda.

A vítima estimou que
as agressões duraram cerca de uma hora e meia
, sem que houvesse qualquer explicação para a violência sofrida.

LEONARDO
também relatou que
“NHONHO”
portava
duas armas de fogo
, sendo uma pistola e um revólver, e que efetuou diversos disparos ao lado de seu ouvido, como forma de intimidação.

Além disso, foi obrigado a desbloquear seu celular, ocasião em que
“NHONHO”
apagou todas as conversas contidas no aparelho.

A vítima afirmou que, ao final das agressões, foi ameaçada de morte por
“NHONHO”
caso denunciasse o ocorrido ou revelasse qualquer informação a terceiros, sendo advertida de que, caso falasse, toda sua família seria assassinada.

Posteriormente, por volta das 02h00 da madrugada, Leonardo foi deixado na porta de sua residência por
“NHONHO”
e os demais envolvidos, que utilizaram um veículo HB20 de cor preta para transportá-lo.

A vítima também mencionou que
“NHONHO”
possuía um Honda Civic de cor cinza e residia no bairro Dr. Fábio, ao lado de uma fábrica de tanque de lavar roupas.

Além de fornecer detalhes sobre a localização da residência de
“NHONHO”
,
LEONARDO
informou que
“BAIXINHO”
também morava na mesma rua e trabalhava em uma oficina mecânica.

Já
“VANDO”
residia próximo à igreja católica do bairro, enquanto
“SARIEMA”
também vivia na região, embora a vítima não soubesse especificar o endereço exato.

Por fim,
LEONARDO
destacou que
“NHONHO”
possuía diversas armas de fogo em sua residência e que temia por sua vida e pela segurança de seus familiares.

Na fase judicial,
LEONARDO
confirmou suas informações, afirmando que foi abordado na rua por
“BAIXINHO”
, que lhe ofereceu trabalho como caseiro na chácara de
“NHONHO”
.

Segundo ele,
“NHONHO”
prometeu um pagamento mensal de R$ 600,00 e, diante da proposta, aceitou a oferta e passou a trabalhar na propriedade.

Após aproximadamente um mês no local, seu pai faleceu. Ele retornou à cidade para providenciar o velório e o enterro e, na sequência, voltou para a chácara, onde passou a se sentir mentalmente abalado e emocionalmente instável.

Diante disso,
LEONARDO
comunicou a
“NHONHO”
que desejava sair do emprego e retornar para casa.

“NHONHO”
, por telefone, disse que iria buscá-lo, mas, ao chegar à chácara, trouxe consigo outros indivíduos, entre eles
“SARIEMA”
,
“VANDO”
e
“BAIXINHO”
, e iniciou-se um ataque brutal contra a vítima.

LEONARDO
narrou que não havia feito nada contra
“NHONHO”
e não compreendia o motivo das agressões, que foram extremamente violentas.

Segundo ele, foi dopado com drogas, obrigado a cheirar cocaína e ingerir bebidas alcoólicas.

Os agressores chegaram à chácara por volta das 22h ou 23h, transportados em um carro, do qual retiraram armas de fogo e um engradado de cachaça.

O grupo passou a ingerir bebidas e, em certo momento,
“NHONHO”
questionou a vítima sobre o motivo de querer deixar a chácara, afirmando que ele estava sendo tratado bem e não tinha razão para ir embora.

LEONARDO
respondeu que não suportava mais permanecer no local, especialmente após o falecimento de seu pai.

Em reação,
“NHONHO”
declarou que ele deveria
“apanhar para virar homem”
e que não sairia de lá sem antes ser espancado.

Na sequência, o grupo começou a torturá-lo, desferindo golpes com pedaços de madeira e coronhadas de espingarda.
“BAIXINHO”
quase quebrou seu braço com a arma.

Durante a sessão de agressões,
“NHONHO”
efetuou disparos de arma de fogo próximo aos ouvidos da vítima.

LEONARDO
afirmou que as agressões duraram até por volta das 02h da manhã. Além dos espancamentos,
“NHONHO”
o ameaçou de morte, dizendo que, caso falasse sobre o ocorrido, seria assassinado e seu corpo jogado para os porcos comerem.

A vítima detalhou que
“SARIEMA”
desferiu socos em seu rosto e golpes com pedaços de madeira, enquanto
“NHONHO”
o agrediu utilizando um chinelo.

Durante a sessão de tortura, sua mãe ligou para seu celular, mas os agressores atenderam e o obrigaram a dizer que estava bem, que estava bebendo cachaça e que retornaria para casa mais tarde.

Além disso,
“NHONHO”
confiscou o celular de
LEONARDO
, acessou suas mensagens e apagou todas as conversas.

Após horas de agressões e intimidações, a vítima foi finalmente liberada e conduzida para casa no veículo HB20 de
“NHONHO”
, chegando ao local totalmente machucada e em estado de choque.

No dia seguinte,
“BAIXINHO”
apareceu na residência da vítima, devolveu seu celular e ameaçou matá-lo com um tiro no rosto.

Mesmo diante do medo,
LEONARDO
foi levado por sua mãe para atendimento médico na UPA da Morada do Ouro, onde foi constatado que sofrera lesões graves, especialmente na região da cabeça, deixando sequelas.

A mãe da vítima insistiu para que ele registrasse a ocorrência na delegacia, onde foi realizado o reconhecimento fotográfico dos acusados.

LEONARDO
relatou que conhecia os acusados de vista e tinha ciência de que todos eram integrantes da organização criminosa
COMANDO VERMELHO
, razão pela qual sentia temor por sua vida e pela segurança de seus familiares.

Estes fatos foram confirmados pela testemunha
JÚLIA DE JESUS FERREIRA
, genitora da vítima, que, em juízo, declarou que
“BAIXINHO”
frequentemente chamava
LEONARDO
para trabalhar na chácara.

Relatou que
“BAIXINHO”
trabalhava próximo à oficina onde o pai de
LEONARDO
prestava serviços, motivo pelo qual seu filho frequentava o local e acabou aceitando a proposta de emprego.

A mãe da vítima mencionou que, certa vez, ao retornar da igreja, foi informada por sua filha de que
LEONARDO
havia saído para trabalhar em uma chácara, sem informar onde.

Somente dez dias depois conseguiu descobrir que ele estava na chácara de
“NHONHO”
e que
“BAIXINHO”
havia sido responsável por levá-lo até lá.

No período em que
LEONARDO
permaneceu na chácara, a testemunha destacou que ele ficava sozinho durante a semana, sendo que, aos finais de semana,
“NHONHO”
,
“BAIXINHO”
e outros indivíduos costumavam frequentar o local para ingerir bebidas alcoólicas.

Com o falecimento do pai de
LEONARDO
, este voltou para casa para providenciar o velório e enterro.

A mãe relatou que não queria que ele retornasse para a chácara, porém
“NHONHO”
e
“BAIXINHO”
insistiram e o levaram de volta.

A testemunha mencionou que, em determinado momento,
LEONARDO
passou a se sentir mal e desejava retornar para casa.

Ele entrou em contato com
“BAIXINHO”
, que se negou a buscá-lo e o xingou, afirmando que, se quisesse sair da chácara, deveria ir a pé.

Em seguida,
LEONARDO
ligou para
“NHONHO”
, que também o insultou e reiterou que não o levaria embora.

Desesperado,
LEONARDO
ligou para sua mãe relatando o tratamento hostil que recebeu e pedindo ajuda.

No entanto, não enviou sua localização por medo. Mais tarde,
“NHONHO”
entrou em contato afirmando que iria buscá-lo, o que tranquilizou a vítima momentaneamente.

Contudo, ao chegar à chácara por volta das 21h ou 22h,
“NHONHO”
e outros três homens passaram a espancar
LEONARDO
violentamente.

Ele foi agredido com pedaços de madeira, um facão e coronhadas de espingarda, sofrendo golpes principalmente na cabeça. A mãe destacou que seu filho quase morreu devido às agressões.

Além das agressões físicas,
“NHONHO”
desferiu diversos tapas no rosto de
LEONARDO
utilizando um chinelo e apontou uma arma de fogo para a vítima, forçando-o a pegar uma outra arma e atirar contra os próprios agressores ou contra seu próprio pé.

LEONARDO
, temendo por sua vida, tentou efetuar o disparo contra si mesmo, mas a arma falhou.

Durante a sessão de tortura,
“NHONHO”
tomou o celular da vítima e começou a vasculhar suas conversas.

Percebendo que a mãe de
LEONARDO
estava online, ligou para ela e enviou mensagens, mas não atendeu.

Em seguida, entregou o telefone para
LEONARDO
, obrigando-o a dizer que estava bem e que voltaria para casa à meia-noite.

Entretanto,
LEONARDO
só foi liberado por volta das 2h da manhã, chegando em casa com graves lesões pelo corpo. Inicialmente, a vítima recusou-se a denunciar os agressores, temendo represálias.

Somente dois dias depois sua mãe conseguiu convencê-lo a ir até a delegacia, onde foi registrado o boletim de ocorrência e realizado o exame de corpo de delito.

Devido à gravidade das lesões, a mãe levou
LEOANRDO
para atendimento médico na UPA, onde ele queixava-se de fortes dores na cabeça.

A testemunha também mencionou que, durante a agressão,
“BAIXINHO”
quase quebrou o braço de
LEONARDO
utilizando uma espingarda e que, ao final, ameaçaram jogá-lo da Ponte de Ferro.

No dia seguinte,
“BAIXINHO”
devolveu o celular da vítima, mas reiterou as ameaças.

Além disso,
“NHONHO”
ordenou que
LEONARDO
dissesse que havia caído de um cavalo e advertiu que, se revelasse o ocorrido, ele, sua mãe e suas irmãs seriam mortos.

Forte em tais razões, é óbvio ululante a existência de provas robustas da materialidade e da autoria da prática do crime de
tortura
perpetrado por todos os agentes, cujas agressões ocorreram pelo simples de que
LEONARDO
não desejava continuar trabalhando na chácara de
WESLEY “NHONHO”
, razão pela qual lhe agrediram para que
“virasse homem”,
configurando, assim, a prática da
tortura-castigo
.

Por fim, também deve ser mantida a condenação de
WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA

“NHONHO”
, pela prática do crime de lesão corporal perpetrado em desfavor de
MANOEL MIGUEL DE CAMPOS
.

Não procede a tese defensiva de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de
tortura
e de
lesão corporal
.

Os crimes foram cometidos em
contextos
absolutamente distintos, e contra
vítimas
diversas.

Consoante visto acima, o crime de tortura foi praticado em
29/6/2022
, em face de
LEONARDO FERREIRA SCHREINER
.

Já o delito de
lesão corporal
foi perpetrado em 1o/3/2023, contra a vítima
MANOEL MIGUEL DE CAMPOS
.

Trata-se, pois, de desígnios absolutamente autônomos, razão pela qual não se pode cogitar na aplicação do princípio da consunção.

São robustas e contundentes as provas da prática do crime de lesão corporal perpetrado por
WILSON

“NHONHO”
, em desfavor de
MANOEL MIGUEL DE CAMPOS
.

A vítima
Manoel Miguel de Campos
declarou trabalhou na chácara de
WESLEY
, conhecido como
“NHONHO”
, bem como as ameaças e agressões que sofreu.

MANOEL
declarou que trabalhava para diversas chácaras da região e que, entre seus serviços, construiu uma área na propriedade de
“NHONHO”
e cuidava de seus animais.

Em determinado momento, um dos porcos morreu, o que deu início ao conflito entre ele e o proprietário da chácara.

Segundo seu relato,
“NHONHO”
não aceitou a explicação dada para a morte do animal.

A vítima afirmou que alguns leitões haviam escapado e, ao serem recolocados no cercado, atacaram e mataram o porco, mas
“NHONHO”
desacreditou da versão e passou a ameaçá-lo de morte.

O acusado ordenou que a vítima continuasse cuidando dos animais e advertiu que, se outro porco morresse, ele seria executado.

Em seguida, a vítima sofreu agressões físicas, sendo golpeado com um machado e espancado com socos.

Além disso,
“NHONHO”
efetuou um disparo de espingarda próximo à sua cabeça, como forma de intimidação.

MANOEL
também declarou que
“NHONHO”
era integrante de uma organização criminosa, sem especificar detalhes sobre sua atuação no grupo.

Outro fator mencionado foi um incidente com o freezer da chácara, que ficou desligado e fez com que as carnes armazenadas apodrecessem.

A vítima afirmou que, a pedido dos envolvidos, forneceu a carne estragada para os porcos, o que fez com que os animais adoecessem e um deles viesse a óbito.

Diante da gravidade das ameaças e das agressões sofridas,
MANOEL
decidiu fugir da chácara, mas acabou se perdendo na mata.

Temendo por sua vida, entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, solicitando resgate.

Após ser localizado e retirado da mata, foi atendido no Posto de Saúde de Chapada dos Guimarães, onde recebeu cuidados médicos.

Por fim,
MANOEL
reiterou que trabalhou na chácara de
WESLEY

“NHONHO”
por três meses e que sofreu diversas agressões durante esse período, incluindo um episódio em que teve uma lata de cerveja arremessada contra seu rosto.

O
PM

Rogério Batista de Souza
, em seu depoimento, narrou os eventos que envolveram a localização e o resgate de uma vítima que se encontrava perdida em uma região de mata nas proximidades do Rio dos Peixes.

Segundo a testemunha, a ocorrência inicial dizia respeito a uma pessoa desaparecida, sendo posteriormente constatado que se tratava de um caseiro que havia fugido da chácara onde trabalhava, alegando ter sofrido agressões e ameaças de morte pelo proprietário do local.

O depoente relatou que, após a mobilização da equipe de resgate, o Corpo de Bombeiros localizou a vítima e a encaminhou para atendimento médico. Na sequência, a vítima foi conduzida à delegacia para o registro do Boletim de Ocorrência.

Ao ser entrevistada, a vítima relatou que trabalhava como caseiro na chácara, cuidando dos animais, entre eles porcos, e que um dos animais havia morrido.

Em razão disso, o proprietário da chácara, identificado como
“NHONHO”
, teria reagido com extrema violência, agredindo-o fisicamente e advertindo-o de que, caso outro animal viesse a morrer, ele próprio seria morto.

O policial afirmou que não chegou a se deslocar até a chácara para averiguações, mas que no dia seguinte, uma outra guarnição foi até o local e deteve o proprietário. Informou ainda que a chácara ficava localizada após o Rio dos Peixes.

A vítima relatou que trabalhou na chácara por aproximadamente três meses e, após a agressão, fugiu portando apenas um aparelho celular, com o qual conseguiu acionar o serviço de emergência pelo telefone 190.

No entanto, devido ao difícil acesso e à ausência de sinal de telefonia na região, acabou se perdendo na mata antes de ser encontrado pelas equipes de resgate.

O policial observou que, no momento do resgate, a vítima se encontrava debilitada, apresentando escoriações no rosto e nas costas e demonstrando medo e insegurança, sem saber para onde ir.

Com base em tais premissas, conserva-se a condenação de
WESLEY

“NHONHO”
pela prática do crime de lesão corporal.

Passo à revisão da pena imposta.

WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA

No atinente à individualização da pena, verifica-se que o juízo de origem, em relação ao crime de organização criminosa, negativou a culpabilidade do agente, e fixou a pena-base em 3 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, ou seja, à fração de 1/8 sobre o intervalo da pena abstratamente estabelecido para o tipo penal infringido.

Entretanto, de forma desproporcional, estabeleceu a pena pecuniária em 53 dias-multa.

Assim,
de ofício
, redimensiono a reprimenda basilar pecuniária para
14 dias-multa
.

Mantida a pena na segunda.

Na terceira fase, aumenta-se à fração de 1/6 [um sexto], haja vista a majorante prevista no § 2o do art. 2o da Lei n. 12.850/2013, ficando a pena pecuniária estabelecida em
16 dias-multa
, mantida inalterada a pena privativa de liberdade imposta [4 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão].

No atinente ao
crime de tortura
, o juiz de origem negativou a culpabilidade, e estabeleceu a pena-base em 2 anos e 9 meses de reclusão, exasperando-a em fração superior a 1/3 [um terço], razão pela qual a reputo desproporcional.

Por tal razão, de ofício, redimensiono a reprimenda basilar em relação ao crime de tortura para 2 anos e 4 meses de reclusão.

Conserva-se a agravante do motivo fútil, ficando a pena intermediária, e também a definitiva – à míngua da causa de diminuição ou de aumento –, estabelecida em
2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão
.

Com relação ao crime de lesão corporal, o juízo de origem fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 3 meses de detenção.

Na segunda fase, reconheceu a agravante do motivo fútil. Porém, ao invés de aumentar a reprimenda basilar à fração de 1/6, o juízo sentenciante aplicou a referida fração sobre o intervalo em abstrato da pena por ser maior que a pena-base.

Contudo, redimensiono, de ofício, a reprimenda intermediária em relação ao crime de lesão corporal para
3 meses e 15 dias de detenção
.

Aplicando-se a regra do cúmulo material de delitos, fica
WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA
definitivamente condenado à reprimenda de
6 anos, 11 meses e 13 dias de reclusão
, e
16 dias-multa
, e de
3 meses e 15 dias de detenção
,

WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA

No atinente ao crime de organização criminosa, pelas mesmíssimas razões acima expostas, redimensiono, de ofício, apenas a pena pecuniária, ficando estabelecida em
16 dias-multa
, conservando inalterada a pena privativa de liberdade imposta [4 anos, 2 meses e 23 dias].

Quanto ao crime de tortura, aplica-se o mesmo entendimento acima empregado, ficando a pena final estabelecida em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão.

Assim, fica
WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA
definitivamente condenado à reprimenda de
6 anos, 11 meses e 13 dias de reclusão
, e
16 dias-multa
.

WILSON ROSA JÚNIOR

No respeitante ao crime de organização criminosa, pelas razões suso mencionadas, fica a pena-base estabelecida em 3 anos e 8 meses de reclusão, e 14 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, o juízo de origem reconheceu a agravante da reincidência, e majorou a reprimenda basilar à fração de 1/6 [um sexto] sobre o intervalo da pena em abstrato.

Assim, de ofício, aplico a fração de 1/6 [um sexto] sobre a reprimenda basilar imposta, ficando a pena intermediária estabelecida em 4 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, e 16 dias-multa.

Mantenho o aumento de 1/6 [um sexto], na terceira fase dosimétrica, por conta da majorante prevista no § 2o do art. 2o da Lei n. 12.850/2013, ficando a pena final do crime de organização criminosa estabelecida em
4 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão
, e
18 dias-multa
.

No que tange ao crime de tortura, fixo a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, promovo o agravamento da pena em 2/6 [dois sextos] sobre a pena-base fixada, e não sobre o intervalo em abstrato, conforme realizado pelo juízo de origem, ficando a pena intermediária, e, também, a definitiva – haja vista a inexistência de causa de diminuição ou de aumento –, estabelecida em
3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
.

Aplicando-se a regra do cúmulo material de delitos, fica o apelante
WILSON ROSA JÚNIOR
definitivamente condenado à reprimenda de
8 anos e 15 dias de reclusão
, e
18 dias-multa
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
.

De ofício, redimensiono a reprimenda imposta aos apelantes, ficando assim condenados:
WESLEY RODRIGUES CAMPOS DE LIMA
à reprimenda de
6 anos, 11 meses e 13 dias de reclusão
, e
16 dias-multa
, e de
3 meses e 15 dias de detenção
, mantido o regime semiaberto para início de seu cumprimento;
WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA
à pena de
6 anos, 11 meses e 13 dias de reclusão
, e
16 dias-multa
, em regime inicial semiaberto; e
WILSON ROSA JÚNIOR
à reprimenda de
8 anos e 15 dias de reclusão
, e
18 dias-multa
, conservado o regime fechado para início de cumprimento.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0012792-30.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025